Tribunal: STJ
Processo: 5476554-40.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899039 - GO
(2025/0114546-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HARILENE SOARES DE FREITAS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ORLANDO SOARES DE MESQUITA FILHO - GO020883
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXERCÍCIO
TOTAL
DE
EXERCER
A
PROFISSÃO
OU
SUBSTABELECER.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55126094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c5877406-f46b-4700-97b3-564084aa5bfa

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c5877406-f46b-4700-97b3-564084aa5bfa

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899039 - GO
(2025/0114546-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HARILENE SOARES DE FREITAS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ORLANDO SOARES DE MESQUITA FILHO - GO020883
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXERCÍCIO
TOTAL
DE
EXERCER
A
PROFISSÃO
OU
SUBSTABELECER.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por HARILENE SOARES DE
FREITAS OLIVEIRA e outro (HARILENE e outro), contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:

Documento eletrônico VDA54830321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 52913c4c-149d-4d3e-9601-84990937b22c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATESTADO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE
TOTAL DE EXERCER A PROFISSÃO OU SUBSTABELECER. NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS
PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO
IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003,
§ 6o, DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A enfermidade sofrida pelo advogado apenas é considerada justa
causa para a devolução de prazo quando o impede integralmente de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
2. A Corte Especial, na QO no
definiu que a
AREsp no 2.638.376/MG,
é aplicável aos recursos interpostos antes de sua
Lei no 14.939/24
vigência, devendo ser observada no julgamento dos agravos internos
ou regimentais contra decisões monocráticas que não admitiram o
referido recurso ante a ausência de comprovação da ausência de
expediente forense.
3. No precedente mencionado, foi consignada a ressalva de que o
Tribunal "
estará obrigado a determinar a correção do vício,
ad quem"
salvo se houver coisa julgada formal sobre a comprovação do feriado
local e suspensão do expediente.
4. O recorrente já havia sido intimado a comprovar a suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do apelo nobre,
nos termos do
§6o, do CPC, estando preclusa a
art. 1.003,
oportunidade de comprovar eventual suspensão do expediente
forense.
5. Não se vislumbra ofensa ao contraditório ou ampla defesa, tendo
em vista que a recorrente teve a oportunidade de regularizar o vício
em momento oportuno, deixando de atender a determinação judicial.
6. Agravo interno não provido (e-STJ, fls.
).
881/882

Nas razões do presente inconformismo, defenderam que o acórdão
embargado incorreu em contradição, visto que o advogado já estava afastado pelo
médico antes da publicação do ato judicial, não se tratando de impedimento, mas de
afastamento, o que impediu que o patrono tivesse ciência do ato (e-STJ, fls.
).

893/900
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
904/908
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA54830321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 52913c4c-149d-4d3e-9601-84990937b22c

O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Contudo, sem razão.
Constou expressa e coerentemente no acórdão embargado que a doença
do advogado apenas pode ser tida como justa causa para a devolução de prazo
quando o impossibilita integralmente de exercer a advocacia ou substabelecer o
mandato. A propósito:

De início, embora HARILENE e outro defendam que o advogado
estava impossibilitado de trabalhar, a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que a enfermidade sofrida pelo advogado apenas é
considerada justa causa para a devolução de prazo quando o impede
integralmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUSTA
CAUSA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a doença do advogado somente se
caracteriza como justa causa para a devolução do
prazo quando o impossibilita totalmente de exercer a
profissão ou de substabelecer o mandato, o que não
foi comprovado no caso.
[...]
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.754.439/SP,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, j. em
DJEN de
– sem destaque no
25/8/2025,
28/8/2025
original)

Contudo, conforme reconhecido na decisão da Presidência do STJ, o
atestado médico de, e-STJ, fl. 814 não demonstra a completa
Documento eletrônico VDA54830321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 52913c4c-149d-4d3e-9601-84990937b22c

impossibilidade de o advogado exercer seu labor ou substabelecer seu
mandato a fim de atender aos prazos processuais, de maneira que o
não atendimento da intimação para saneamento dos óbices não pode
ser mitigado (e-STJ, fls.
– destaque no original).
884/885

É pertinente consignar que a anterioridade do atestado em relação à
publicação não modifica o entendimento lançado no acórdão embargado, porquanto
cabe ao advogado acompanhar os andamentos processuais a fim de salvaguardar o
direito de seu cliente, salvo se completamente impossibilitado de fazê-lo, o que, como
dito, não foi demonstrado.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
). VIOLAÇÃO
ART. 932,
CPC/73
DO
DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
ART. 1.022
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos
limites processuais e se destinam a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Assim, não
se verificando nenhum desses vícios previstos no
do
art. 1.022
NCPC, o recurso integrativo não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.756.384/RJ,
Turma, j. em
DJe
– sem destaque no original)
11/04/2022,
20/04/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do
do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis
art. 1.022
quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54830321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 52913c4c-149d-4d3e-9601-84990937b22c

(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.251.864/SC,
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe
– sem
11/04/2022,
19/04/2022
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições, pelo meu voto,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA54830321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 52913c4c-149d-4d3e-9601-84990937b22c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.899.039 / GO
Número Registro: 2025/0114546-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
547655440 54765544020208090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HARILENE SOARES DE FREITAS OLIVEIRA
AGRAVANTE : SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ORLANDO SOARES DE MESQUITA FILHO - GO020883
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO
DE GOIAS
ADVOGADO : JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HARILENE SOARES DE FREITAS OLIVEIRA
EMBARGANTE : SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ORLANDO SOARES DE MESQUITA FILHO - GO020883
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO
DE GOIAS
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR060295
TERMO
Documento eletrônico VDA55074977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:21
Código de Controle do Documento: 24f8050a-2478-4e64-a70a-474c3a073a2c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:21
Código de Controle do Documento: 24f8050a-2478-4e64-a70a-474c3a073a2c